Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Recurso inominado. Empréstimo. Desconto em conta bancária. Cancelamento da autorização. Possibilidade. Recurso não provido.
I. caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que deu parcial provimento aos pedidos iniciais, condenando-a a suspender definitivamente a cobrança dos débitos referentes ao contrato de novação no 2021503660.
2. Fatos relevantes. As partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário na qual consta cláusula de autorização de débito em conta para amortização da dívida (ID 63369633, pág. 3). A parte requerente enviou notificação extrajudicial à instituição financeira manifestando a sua vontade de cancelar a referida autorização (ID 63369619).
II. questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se é necessária a realização de prova pericial para a solução da demanda, com a consequente declaração de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento do feito; e (ii) saber se é possível ao consumidor revogar a autorização contratual que possibilita os descontos em conta bancária, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
III. razões de decidir
4. Preliminar. A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa, que demandaria a realização de perícia, somente foi apresentada em recurso, impedindo o seu exame por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.
5. No julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar (...)”. Ademais, consta na ementa do referido julgamento que, diferente do que ocorre nos empréstimos consignados, a cláusula “consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
6. No mesmo sentido, o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização/cancelamento de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
7. Por todo o exposto, depreende-se que é possível a revogação da autorização objeto do feito. Assim, considerando que o consumidor comprovou o envio do requerimento de cancelamento, deve ser mantida a sentença que determinou a suspensão definitiva dos débitos em conta referentes ao contrato de novação no 2021503660. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1878527, 1858143 e 1905370.
IV. dispositivo
8. Preliminar afastada. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp n. 1.877.113/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022;
TJDFT, Acórdão 1878527, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 17.6.2024;
TJDFT, Acórdão 1858143, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 6.5.2024;
TJDFT, Acórdão 1905370, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 7.8.2024.